Tribunal: TJDFT
Processo: 0726376-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, REDUZIDA A PENA DE MULTA.
1. Evidenciado que o réu subtraiu, mediante grave ameaça, pertences da vítima, a condenação por incursão no art. 157, caput, do Código Penal é medida que se impõe.
2. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
3. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, reduzida a pena de multa.